Tribunal: TJMT
Processo: 1003985-22.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1003985-22.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[HELIO CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 207.857.201-20 (RECORRENTE), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), TAYNARA SCATOLIN GONCALVES DA SILVA - CPF: 065.157.631-82 (ADVOGADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES QUE SUPERAM O
SALÁRIO MÍNIMO
EM CASO DE DÉFICIT ATUARIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

procedentes

os

pedidos
para
declarar
que a
contribuição

previdenciária

incida

apenas

sobre a parcela dos proventos que supere o limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios
do regime
geral
de
previdência
social e
condenou

a

autarquia

previdenciária
a
restituir

os

valores

descontados

indevidamente
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

definir
se a
contribuição

previdenciária
de
servidor

público

aposentado

deve

incidir

apenas

sobre
o valor que
supera
o
teto
do Regime Geral de
Previdência
Social
ou
se,
havendo

déficit

atuarial
,
pode

incidir

sobre
o valor que
supera
um
salário

mínimo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
União
,
os

Estados
e
os

Municípios

possuem

competência

concorrente
para
legislar

sobre
o regime
previdenciário
de
seus

respectivos

servidores
,
conforme
o art. 149, § 1.o, da CF/88.

4. A
contribuição

previdenciária
dos
servidores

públicos

inativos
do Estado de Mato Grosso é
disciplinada
pela Lei
Complementar
Estadual no 202/2004, que
em

seu
art. 2o,
inciso
II,
estabelecia

inicialmente

a

alíquota
de 11%
sobre

os

proventos
que
superem
o
limite

máximo
dos
benefícios

previdenciários
do RGPS.

5. A Lei
Complementar
Estadual no 654/2020, que
entrou

em
vigor
em
01/06/2020,
majorou

a

alíquota
para 14% e
acrescentou
o §5o
ao
art. 2o da LCE 202/2004,
estabelecendo
que,
em

caso
de
déficit

atuarial
do Regime
Próprio
da
Previdência
Social do Estado, a
contribuição

previdenciária

incide

sobre
o valor que
supera
um
salário

mínimo
.

6. O
déficit

atuarial
do Regime
Próprio
da
Previdência
Social do Estado de Mato Grosso é de
conhecimento

público
e
está

disponível
no site
oficial
da
autarquia

previdenciária

estadual
.

7. A
análise
dos
holerites

apresentados
no
processo

demonstra
que
não

houve

desconto

previdenciário
a
maior
,
uma

vez
que
foram

observadas
as
regras

vigentes

em

cada

período
,
sendo

indevido
o
pleito
de
repetição
de
indébito
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
contribuição

previdenciária
dos
servidores

públicos

inativos
do Estado de Mato Grosso, a
partir
de 01/06/2020, com a
vigência
da Lei
Complementar
Estadual no 654/2020,
incide
à
alíquota
de 14%
sobre a parcela dos proventos que supere um salário

mínimo
,
enquanto

persistir
o
déficit

atuarial
do Regime
Próprio
de
Previdência
Social
estadual
,
nos

termos
do art. 149, §1-A, da
Constituição
Federal e do art. 2o, §5o, da Lei
Complementar
Estadual no 202/2004.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 149, §1o e §1-A, da
Constituição
Federal; Art. 40, §18, da
Constituição
Federal; Art. 2o,
inciso
II e §5o, da Lei
Complementar
Estadual no 202/2004; Art. 5o da Lei
Complementar
Estadual no 654/2020; Art. 6o da Lei de
Introdução

às
Normas do
Direito

Brasileiro
.

Jurisprudência

relevante

citada
: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000191-62.2022.8.11.0038, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003985-22.2024.8.11.0006

Origem
:
Juizado
Especial
Cível
e Criminal de Cáceres

Recorrente
: Mato Grosso
Previdência
- MTPREV

Recorrido
:

Helio
Carlos Gomes da Silva

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Helio
Carlos Gomes da Silva
ajuizou

reclamação

em

face do
Mato Grosso
Previdência
- MTPREV e Estado de Mato Grosso.
Noticiou
que: a) é
servidor

público

aposentado
,
cujos

proventos

são
de R$ 19.270,02; b)
até

maio
de 2020, a
contribuição

previdenciária

incidia

sobre
o que
excedia
o
teto
da
previdência
social; c) a
partir
de
junho
de 2020,
passou
-
se a

descontar

sobre
a
totalidade
dos
proventos
, o que viola o art. 40, §18, da
Constituição
Federal e art. 140 da
Constituição
Estadual.
Requereu
a
suspenção
dos
descontos

sobre
a
totalidade
dos
proventos
;
declaração
de
inexigibilidade
dos
descontos
de
contribuição

previdenciária

sobre
a
totalidade
dos
proventos
; e
restituição
dos
valores

indevidamente

descontados
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
procedência
.
Concluiu
que: a) a
cobrança

sobre a totalidade do provento do autor é ilegal
,
em

clara

violação

ao
art. 2o,
inciso
II, da Lei
Complementar
n° 202/2004; b)
segundo
a
jurisprudência
,
deve

incidir

contribuição

previdenciária

apenas

sobre
a
parcela
que
excede
o
limite

máximo

estabelecido
para o Regime Geral de
Previdência
Social.
Determinou
que: a) a
contribuição

previdenciária
de 14%
incida

apenas

sobre a parcela dos proventos que supere o limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios

previdenciários
do regime
geral
de
previdência
social; e b)
condenou
o MTPREV a
restituir

os

valores

descontados

indevidamente
a
partir
de 01/06/2020,
observando

a

alíquota
de 14%.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto

pelo
MTPREV.
Sustentou
que: a) a
Constituição
Federal
em

seu
art. 149, §1o,
estabelece

competência

concorrente
para
legislar

sobre

sistema

previdenciário
; b) a Lei
Complementar
Estadual 654/2020, com
fulcro
no art. 149, §1-A da CF,
estabeleceu
que
havendo

déficit

atuarial
, a
contribuição

previdenciária

incide

sobre
a
parcela
que
supera
um
salário-mínimo
; c)
os

descontos

foram

realizados

em

conformidade
com a
legislação

estadual
,
considerando
a
parcela
que
supera
o
salário-mínimo
; d) a
regra

prevista
no §18 do art. 40 da CF
somente
se
aplica

aos

servidores

civis
,
não

aos

militares
; e)
no

há

direito

adquirido
a
determinado
regime
jurídico

tributário
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reforma
da
sentença
; b)
julgamento
de
improcedência
dos
pedidos
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025